Tribunal: TJES
Processo: 5000884-67.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-67.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MATEUS DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU DE OFÍCIO A EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A POSSIBILIDADE DE SER PLEITEADA A DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO TENDO COMO CRITÉRIO O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO MUNICÍPIO NESSE SENTIDO.
CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
O artigo 2º, da Lei Municipal
2.952/2018,
não autoriza a extinção de ofício de demandas judiciais executivas promovidas pelo Município, consignando, apenas, a possibilidade de o Ente Municipal requerer a desistência, ante a constatação de requisitos legais.

II.
Inexistente pedido de desistência expressamente aviado nos autos pelo Município de Viana, não há falar-se em extinção da demanda de ofício pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que configuraria, inclusive, transgressão ao princípio da inércia, além de manifesta negativa de prestação jurisdicional. Precedente.

III.
Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

IV.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

V.
Na hipótese, a Sentença encontra-se em dissonância com a Lei Federal Infraconstitucional (artigo 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202).

VI.

A alegação de que a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, nos autos da Ação de Execução Fiscal,
afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, restou prejudicada, em razão do restabelecimento da tramitação processual, em virtude do afastamento da extinção do feito.

VII.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença e restabelecer a tramitação do autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para anular a Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA
(Id. 5690680) desacompanhada de Remessa Necessária, em razão da
SENTENÇA
(Id. 5690678) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL/ES
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
movida em face de
MATEUS DE SOUZA SANTANA
, cujo
decisum
extinguiu de ofício a Execução Fiscal na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.952/2018, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais remanescentes.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a Sentença de Primeiro Grau deve ser reformada, visto que “
a Lei Municipal nº 2.952/2018 dispõe no art.1º, §3º, que, havendo débitos de contribuinte que ultrapassem o valor mínimo obrigatório para ajuizamento de execução fiscal, deve ser ajuizada a execução fiscal
”, enfatizando que o Recorrido possui outros débitos, de mesma natureza, situação essa que se enquadra na exceção do artigo 1º, §3º, da Lei Municipal nº 2.952/2018. Ressaltando que “
a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o Município, com base no princípio da autonomia constitucional, a não instaurar demanda se os débitos do contribuinte não alcançarem o valor mínimo indicado em lei.”

Sustenta, ainda,
que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, consoante o disposto no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Com efeito, cumpre a presente quaestio, a verificar acerca da possibilidade de imediata extinção de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana, objetivando a cobrança de créditos em valores iguais ou inferiores a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à luz das disposições contidas na
Lei Municipal
2.952/2018.

A propósito da matéria, cumpre destacar, inicialmente, que o comando legal inserto no artigo 2º, da referenciada Lei Municipal
2.952/2018,
não autoriza a extinção de ofício de demandas judiciais executivas promovidas pelo Município, consignando, apenas, a possibilidade de o Ente Municipal requerer a desistência, ante a constatação de requisitos legais,
in litteris
:

"
Art. 1º
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei n 2 3190/2021).

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA's e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.
”

Nestes termos, o comando legal apenas autorizou o Ente Municipal a requerer desistência em Ações de Execução Fiscal de acordo com os parâmetros estabelecidos, de modo que, inexistente o requerimento de desistência expressamente aviado nos autos pelo Município de Viana, repisa-se, não há falar-se em extinção da demanda de ofício pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que configura, inclusive, transgressão ao princípio da inércia, além de manifesta negativa de prestação jurisdicional.

Registra-se, por oportuno e relevante, que na hipótese enfocada, é possível verificar
a inexistência de pedido de extinção elaborado e formalizado pelo Ente Municipal Exequente
.

Não é outro o entendimento firmado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA COLETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1
. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ.

2.
Cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu. Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.

3
. Manifestado o interesse expresso da Municipalidade no processamento da Execução Fiscal, se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial. Precedentes do TJES.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5001165-67.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data do Julgamento:23/08/2022)

No tocante à alegação de que a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, tenho que a matéria em comento restou prejudicada, em razão do restabelecimento da tramitação processual, em virtude do afastamento da extinção do feito.

Isto posto, conheço e confiro provimento à Apelação Voluntária para os fins de anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para fins prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)